Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. PERÍCIA MÉDICA. CONFIRMAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora à isenção do imposto de renda e condenar o réu a restituir os valores pagos indevidamente a partir de 06/10/2019 até a data do óbito ocorrido em 23/02/2025 (ID 228266816).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria em razão de doença grave, bem como à restituição dos valores descontados a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria decorrente de acidente de serviço ou moléstias graves estão previstas no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88 e no art. 35, II, ‘b’, do Decreto no 9.580/2018.
4. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário preencher dois requisitos cumulativamente: (i) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; e (ii) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo constante do artigo 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/1998.
5. No caso, a prova documental (relatórios médicos, exames, receitas e fichas financeiras), bem como, o laudo pericial judicial, homologado nos autos, demonstra que a autora é portadora de doença cardíaca grave, enquadrável no rol previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, fazendo jus à isenção do Imposto de Renda.
6. Observado o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32, a restituição está limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme entendimento consagrado na Súmula 85/STJ.
7. A sistemática de correção monetária e juros adotada pela sentença (quantia deverá atualizada pela SELIC a partir do recolhimento, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, com o abatimento dos valores restituídos na declaração anual de ajuste e apurada em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos) é compatível com o regime legal e com a jurisprudência aplicável às ações de repetição de indébito tributário.

IV. DISPOSITIVO

8. Remessa Necessária desprovida.